Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751209-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULINO E ALVES LTDA - ME, ANA DANIELE DA SILVA PAULINO, JOSE HENRIQUE ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 74685820 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0004312-93.2013.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de reiteração de diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD porque o Banco do Brasil não teria justificado o requerimento com a demonstração de modificação da situação econômica dos executados. Inconformado, o Banco exequente recorre. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, pois a última pesquisa via BACENJUD foi realizada há mais de quatro anos, em 20/10/2016 (ID 30685320 - Pág. 1), a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Vejamos. Em 04/10/2019, diante da ausência de localização de bens penhoráveis dos agravados-executados, o processo teve sua suspensão deferida nos termos do art. 921, inciso III, do CPC nos seguintes termos: “... no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado” (ID 46308577 - Pág. 2). Logo, no caso, a prescrição intercorrente quinquenal iniciou-se somente no último dia 05/10/2020. De outro lado, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere. Tão logo apresentada a contraminuta, será solicitado dia para julgamento, cujo prazo não deve ultrapassar um mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC). Em conclusão, como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator